Tribunal: STF
Processo: MS 37685
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de mandado de segurança voltado contra decisão judicial emanada Terceira Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu agravo de instrumento interposto pela parte ora impetrante em face de acórdão que negara seguimento a recurso extraordinário de sua autoria.
    Busca-se a desconstituição da decisão ora impugnada, a fim de que seja encaminhado a este Tribunal o recurso extraordinário obstado.
    É, no essencial, o relatório. 
    A inicial deve ser indeferida.
    A jurisprudência desta Corte é firme acerca da absoluta excepcionalidade do manejo do mandado de segurança contra atos dotados de natureza jurisdicional.
    Admite-o, porém, diante da incidência concomitante das seguintes circunstâncias: (I) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (II) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, III, da Lei 12.016/09 e (III) tratar-se de decisão judicial teratológica ou ilegal. Nesse sentido: RMS 32.133/DF, Ministro Luiz Fux; RMS 33.487- -AgR/DF, Ministro Dias Toffoli; MS 27.371-AgR/DF, Ministro Joaquim Barbosa; 
    O exame detido dos fundamentos invocados na decisão combatida não revela qualquer teratologia ou ilegalidade, mas, antes, o estrito cumprimento da jurisprudência consolidada desta Corte a respeito dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.
    A fim de demonstrar o quanto acima afirmado, transcrevo os seguintes trechos da decisão judicial ora impugnada:
    “O recurso é de manifesto descabimento. 
    Primeiro, porque se trata de agravo de instrumento (rectius: em recurso extraordinário) interposto contra acórdão, o que, só por si, desautoriza o seu processamento, na medida em que, evidentemente, o agravo só é cabível contra decisões unipessoais, e não colegiadas. 
    Depois, porque a jurisprudência vem proscrevendo a via recursal excepcional contra acórdão que julga o agravo interno de que trata o artigo 1.030, I c/c § 2º do Código de Processo Civil
    (...)
    Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal também já fez consignar que ‘o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral’ (in Rcl 36.197 ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 10/12/2020). 
    Ou seja, nem como recurso extraordinário seria possível admitir o presente agravo, até porque o erro grosseiro ora verificado inviabiliza a aplicação da fungibilidade recursal. 
    E mais: tampouco pode o agravo ser simplesmente remetido à Corte de superposição. Não se desconhece o teor do verbete sumular nº 727 do Supremo Tribunal Federal: 
    ‘Verbete sumular nº 727. Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.’
    Entretanto, na atual contextura do Processo Civil Brasileiro, que visa à maior racionalização da jurisprudência nacional, mediante importante sistema de precedentes, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal vêm relativizando tal orientação sumulada, justamente para se evitar que lhes ascendam agravos manifestamente inadmissíveis, como o presente. 
    (...)
    Ora, se o Supremo Tribunal Federal não admite que lhe seja remetido sequer o agravo inadequado interposto contra a DECISÃO da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso extraordinário à luz do sistema da repercussão geral, a fortiori, descabe encaminhar-lhe o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto contra ACÓRDÃO que manteve a decisão DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO do recurso extraordinário.”
    Irretocável, portanto, a decisão questionada.
    O art. 1.042 do Código de Processo Civil é de clareza meridiana ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 
    Não é outra a trilha percorrida pela jurisprudência deste Tribunal, a qual tem reiteradamente afirmado que o Enunciado nº 727 da Súmula desta Corte não se aplica aos casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (Rcl 31.118-ED/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 37.973- -AgR/GO, Ministro Luiz Fux) 
    Não estando presentes, portanto, as hipóteses autorizadoras do manejo deste remédio constitucional, a sua extinção é medida que se impõe.
    Em face do exposto, sendo o caso de indeferimento da inicial, com fundamento no § 5º do art. 6º da Lei 12.016/2009 c/c o inciso I do art. 485 do Código de Processo Civil, denego a segurança.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator